Tribunal: TJSP
Processo: 0005104-28.2024.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que promoveu o sentenciado José Aparecido Oliveira de Almeida ao regime aberto, considerando presentes os requisitos legais para a obtenção do benefício.

II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que promoveu o sentenciado José Aparecido Oliveira de Almeida ao regime aberto, considerando presentes os requisitos legais para a obtenção do benefício.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é necessária a realização do teste de Rorschach para aferir o requisito subjetivo para progressão de regime do sentenciado.

III. Razões de Decidir
3. Não há necessidade de submissão ao teste de Rorschach, pois os elementos nos autos são suficientes para análise do pedido.
4. O sentenciado preencheu o requisito objetivo e demonstrou mérito, sem faltas disciplinares e com bom comportamento carcerário, além de ter retornado corretamente das saídas temporárias.

IV. Dispositivo e Tese
5. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: 1. A realização do teste de Rorschach é desnecessária quando os requisitos legais para progressão de regime estão demonstrados. 2. O bom comportamento e a ausência de faltas disciplinares são suficientes para concessão da progressão.